Tribunal: TJDFT
Processo: 0701271-73.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Roubo circunstanciado. Provas. Desclassificação para constrangimento ilegal ou furto. Corrupção de menores. Erro de tipo. Prova. Documento hábil.
1 - Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se corroborada pelo reconhecimento dos acusados, feito na delegacia, e a confissão de um dos agentes sobre a coautoria no crime de roubo.
2 – Tendo o acusado confirmado estar no momento do crime e que a vítima teve a camisa subtraída pelo grupo, demonstrada está a coautoria do delito, visto que a ação de acompanhar a conduta criminosa e não impedir o seu resultado foi determinante para a consumação do roubo.
3 – Se provado que o dolo dos acusados foi o de subtrair o patrimônio da vítima e não apenas constrangê-la, não se desclassifica o crime de roubo para o de constrangimento ilegal.
4 – Não se desclassifica o crime de roubo para o de furto se os acusados, para se apossar do bem da vítima, a ameaçaram e intimidaram, constrangendo-a a entregar o objeto.
5 – Para caracterizar o crime de corrupção de menores, basta a prova da menoridade e prática da infração penal com menor, sendo desnecessária a efetiva corrupção desse.
6 - A prova do erro de tipo – desconhecimento da idade do menor – é ônus da defesa. Não é suficiente a mera alegação (CPP, art. 156).
7 – Para se reconhecer a menoridade do agente, necessária prova por meio de documento hábil, assim entendido documentos dotados de fé pública, desde que façam referência expressa aos documentos oficiais de identificação civil, dos quais foram extraídas as informações da idade do menor (Tema 1052).
8 - Apelações não providas.